Tribunal: STF
Processo: HC 214530
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVADE SEGUIMENTO. 



 



    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 733.993/MG.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, ante a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo em concurso de pessoas, com restrição de liberdade da vítima, mediante emprego de arma de fogo). O direito de recorrer em liberdade foi negado, levando-se em conta a permanência dos motivos que respaldaram a prisão preventiva decretada anteriormente.



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu a liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



     



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a inidoneidade dos fundamentos da decisão pela qual mantida a prisão preventiva, dizendo-a alicerçada na gravidade abstrata do delito. Afirmam ausentes os requisitos elencados no art. 312 do Código Penal. Argúem que a existência de outro processo em curso, por si só, não justifica a custódia. Sublinham lastreada a condenação em reconhecimento fotográfico realizado em inobservância às formalidades previstas no art. 226 do CPP. 



    5. Requerem, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão por cautelar diversa.  



    É o relatório. 



    Decido.



     



    6. O habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ, mediante a qual indeferiu liminarmente a Habeas Corpus nº 733.993/MG. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



     



    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Não é, porém, o caso dos autos.



     



    8. Na sentença (e-doc. 2, p. 46), o r. Juízo, ao indeferir o direito de recorrer em liberdade, levou em conta a existência de outra ação penal em curso pela prática do mesmo crime. Assentou permanecerem os motivos pelos quais determinada a prisão preventiva. A fundamentação é válida, presente o risco à ordem pública, evidenciada a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



    9. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, o risco de reiteração delitiva, ante a existência de investigação ou ação penal em curso, justifica a custódia preventiva: 



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos)



    10. A questão suscitada a respeito do reconhecimento fotográfico na fase policial sequer passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator